Tribunal: TJMT
Processo: 1003397-92.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003397-92.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA SILVIA PERES DA SILVA - CPF: 078.383.791-72 (RECORRENTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO. MÉDIA DO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO MAIOR DO QUE O PERÍODO REMANESCENTE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTEPROVIDO.

1.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária.
Em se tratando de impugnação de fatura de recuperação de consumo em que a média consumidora neste período não é inferior
à
média do período remanescente posterior, não se sustentaa cobrança complementar, pois não existe evidência quea parte reclamada foi prejudicada com registro de consumo a menor do que o devido em decorrência de possível irregularidade mecânica no medidor. A cobrança complementar nestas condições é indevida.

2.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

3.Semcustas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003397-92.2022.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
VERA SILVIA PERES DA SILVA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

VERA SILVIA PERES DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID 177362900/
PJe2
. Concluiu que a parte reclamada procedeu de acordo com o determinado pela ANEEL, realizando a lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção), registrando a irregularidade no medidor que foi reprovado e demo
n
stra
n
do que o consumo de energia da parte reclamante aumentou consideravelmente, conforme se verifica do documento de consumo do cliente, juntado pela parte reclamada. Julgou improcedentes os pedidos da inicial e procedente o pedido contraposto
,
determinando que o reclamante pague à reclamada o valor do débito negativado.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID177362909/
PJe2
. Sustentou que: a) após
a troca

do
medidor não houve evidência de qualquer aumento no consumo; b) a reclamada não demostrou seu efetivo prejuízo; c) mesmo após a troca do medidor não houve alteração de consumo; d) não foi colacionado aos autos o laudo pericial do aparelho, bem como o histórico de consumo do período posterior à substituição do medidor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID177362914/
PJe2
.

Argumentou que deve ser negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamante.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária
têm
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e
aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL.

A propósito:

(...)
2
.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

(...)
3
. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023
)

(...)
1
. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu.(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Em análise dos autos, observa-se que a cobrança se refere
a
fatura de
Recuperação de Consumo
, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) (ID177362897
/
PJe2
).

Com base no histórico de consumo (ID 177362894/
PJe2
), observa-se que, embora a parte reclamada tenha apresentado documentos que po
deriam
demonstra
r
a legitimidade do procedimento de recuperação de consumo, a média do período recuperado não foi inferior
à
média de consumo posterior
à substituição do medidor
.

Considerando os 27 meses recuperados, compreendido
s
no período de março/2018
a
maio/2020, apura-se a média de
266,30 Kwh/mês
.
Já
a média de consumo do período posterior
à recuperação
, compreendido e
ntre
junho/2020
e
março/2022,
ficou em
205,91
Kwh
/mês
.

Sem que se adentre a discussão se existe ou não irregularidade no medidor de Energia Elétrica, conclui-se que não é crível que haja consumo a ser recuperado, pois para justificar uma cobrança complementar, seria
necessário que a média de consumo d
o
período
posterior
fosse
maior que a do período recuperado
.

Ora
, se a média do período recuperado é superior
à

do
período posterior,
conclui-se que é
indevida a cobrança complementar no valor deR$5.402,61.

Portanto, inexistindo evidência
s
de que a parte reclamada foi prejudicada com registro de consumo a menor do que o devido
,
em decorrência de possível irregularidade mecânica no medidor, a cobrança a título de recuperação de consumo é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na reclamação para:

a
)
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada
,
no valor de R$
5.402,61
, contrato (0007489509202008);

b)

determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024